Tribunal: TJSP
Processo: 0004912-36.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação Cível – Soldado PM Temporário – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02 – Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para

Ementa:
Apelação Cível – Soldado PM Temporário – Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02 – Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE no 1.231.242/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.114) – Revisão do julgado original que se impõe, para dar provimento ao recurso do Estado de São Paulo e julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo da autora – Acórdão original ajustado, com determinação.